Tribunal: TJSP
Processo: 2030019-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cumprimento de sentença – Obrigação atinente à manutenção da autora e de sua filha no plano de saúde, após o encerramento do período de remissão – Multa diária arbitrada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00 – Insurgência quanto valor da multa diária – Valor desproporcional, ainda que considerada capacidade econômica da agravante – Natureza coercitiva das astreintes –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cumprimento de sentença – Obrigação atinente à manutenção da autora e de sua filha no plano de saúde, após o encerramento do período de remissão – Multa diária arbitrada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00 – Insurgência quanto valor da multa diária – Valor desproporcional, ainda que considerada capacidade econômica da agravante – Natureza coercitiva das astreintes – Cumprimento integral, embora com atraso, da obrigação objeto do pleito – Afastamento de eventual enriquecimento sem causa da parte agravada – Multa diária reduzida de R$ 5.000,00 para R$ 500,00 – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030019-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU), é agravada TATIANA
REGINA RAMOS DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030019-57.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51225
AGRAVO No 2030019-57.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Central Nacional Unimed Cooperativa Central
AGRAVADA Tatiana Regina Ramos dos Reis
INTERESSADA Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
JUÍZA Luciana Biagio Laquimia
PLANO DE SAÚDE
Cumprimento de sentença

Obrigação atinente à manutenção da autora e de sua
filha no plano de saúde, após o encerramento do período
de remissão Multa diária arbitrada em R$ 5.000,00,
limitada a R$ 100.000,00 Insurgência quanto valor da
multa diária
Valor desproporcional, ainda que
considerada capacidade econômica da agravante

Natureza coercitiva das astreintes
Cumprimento
integral, embora com atraso, da obrigação objeto do
pleito
Afastamento de eventual enriquecimento sem
causa da parte agravada Multa diária reduzida de R$
5.000,00 para R$ 500,00 Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 52/53 dos
autos principais que, em autos de cumprimento de sentença ajuizada por Tatiana Regina
Ramos dos Reis contra Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e Central Nacional
Unimed
Cooperativa Central, rejeitou a impugnação apresentada pela codevedora
Qualicorp. Sustenta a recorrente Central Nacional Unimed, em síntese, que “a manutenção
do plano da agravada ficou condicionada ao regular pagamento das mensalidades, o que
não ocorreu” (fls. 08). Afirma, ainda, que “o valor requerido e arbitrado a título de multa
supera o próprio valor da obrigação, evidenciando, dessa forma, o enriquecimento ilícito da
agravada” (fls. 09). Aduz que tal valor deveria ser afastado ou, ao menos, reduzido, “diante
da boa fé da agravante” (fls. 09). Invoca os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e o final provimento do
recurso, para que seja afastada a multa cominada ou reduzido o seu valor. Contraminuta a
fls. 20/23.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030019-57.2020.8.26.0000
3
De início, vale anotar que não há razão para dizer-se inadmissível o recurso,
vez que da decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença cabe, como é
sabido, agravo de instrumento, ao contrário do alegado pela parte recorrida.
Tampouco se há de cogitar em ofensa à coisa julgada, sendo irrelevante o
argumento de que “a Ré sequer impugnou o cumprimento de sentença” (fls. 22). É certo
que o valor das astreintes pode, em tese, ser revisto ou revogado a qualquer tempo, até
mesmo de ofício. Com efeito, “a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada
material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da
parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se
tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer” (REsp no 1.376.871 SP,
3a Turma do Superior Tribunal de Justiça Rel. Ministra Nancy Andrighi, em 08/05/2014,
DJe 19/05/2014).
No mais, tem-se que a insurgência da agravante diz respeito ao valor
arbitrado a título de multa cominatória, requerendo seu afastamento, ou, subsidiariamente,
a revisão e redução de seu valor.
Assiste razão à recorrente ao afirmar ser excessivo o valor fixado a título de
multa diária.
Tenha-se em mente que, “No tocante à multa cominatória, cumpre
asseverar que tal medida, de execução indireta, é imposta para a efetivação da tutela
específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de
obrigação de fazer ou não fazer. Em virtude de sua natureza inibitória, destina-se a
impedir a violação de um direito, de forma imediata e definitiva. Logo, o valor e a
periodicidade das astreintes devem ser de tal ordem que sejam hábeis a forçar o réu, em
geral resistente, a cumprir a obrigação na forma específica” (REsp no 1691748-PR, 3a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em
07/11/2017, DJe de 17/11/17).
De fato, “A ratio essendi da norma é desestimular a inércia injustificada do
sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em fonte de
enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das astreintes deve nortear-
se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (REsp 1.112.862 GO, 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Humberto Martins, em 13/4/11,
em 4/5/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030019-57.2020.8.26.0000
4
Feitas essas considerações, ainda que considerada a capacidade econômica
da parte executada e por estar em sua esfera de disponibilidade o cumprimento da
obrigação, o valor da multa diária outrora arbitrada (R$ 5.000,00, totalizando a quantia de
R$ 100.000,00
fls. 14 dos autos principais) se afigura desproporcional, e
consequentemente incompatível com a natureza da obrigação.
Isso porque, tendo em vista que a obrigação, objeto do presente pleito, foi
integralmente cumprida, embora com atraso, é possível afirmar que a finalidade das
astreintes foi satisfeita, de modo que necessária a redução do seu valor para que seja
evitado eventual desvirtuamento de sua natureza. Ainda, ante o caráter da obrigação
estipulada, qual seja, a manutenção da autora e de sua filha no plano de saúde, após o
encerramento do período de remissão, não se pode deixar de observar que o seu
descumprimento não gerou danos excessivos às beneficiárias, sendo vedado o
enriquecimento sem causa.
Assim, revela-se adequada a redução do valor das astreintes para R$ 500,00
por dia de descumprimento (de 30/06/2018 a 27/08/2018), o que, além de não se afastar do
padrão em hipóteses assemelhadas, melhor se coaduna com a situação apresentada, de
modo a resguardar a proporcionalidade da medida coercitiva.
Dá-se, pois, provimento em parte ao agravo para que o valor das astreintes
seja reduzido para R$ 500,00 por dia de descumprimento.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator